Tribunal: TJDFT
Processo: 0012505-25.2012.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu são incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, na fase extrajudicial e em juízo, aliados ao demais elementos de prova.
2. Os elementos de prova, sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. Os fatos narrados pelas testemunhas, coesos e harmônicos com as declarações da vítima, reforça a tese acusatória.
4. É inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) cometido contra criança menor de onze anos, para outro delito, haja vista que a conduta do acusado foi cometida mediante violência presumida. Precedentes.
5. Os depoimentos especiais seguiram os critérios estabelecidos em lei, não havendo motivos para colocar em duvidas a palavra da vítima. 5.1. Na espécie, a vítima foi ouvida em duas oportunidades e seus depoimentos se mostraram harmônicos e coesos. Além disso, não houve hesitação da depoente ao afirmar, com riqueza de detalhes, toda a prática delitiva.
6. Recurso desprovido.